Tribunal: TJSP
Processo: 1018740-42.2024.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Chegada ao destino postergado em mais de oito horas - Inexistência de auxílio material, além da perda de compromisso - Autora acompanhada com filho menor - Majoração do quantum reparatório - Possibilidade - Arbitramento

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO NACIONAL - CANCELAMENTO DO VOO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Argumentos do autor que convencem em parte - Chegada ao destino postergado em mais de oito horas - Inexistência de auxílio material, além da perda de compromisso - Autora acompanhada com filho menor - Majoração do quantum reparatório - Possibilidade - Arbitramento em dois mil reais deve ser majorado para quatro mil reais em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.